Tribunal: TJMT
Processo: 0009646-56.2018.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009646-56.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), 3R PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME - CNPJ: 05.758.596/0001-07 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MILKA ALMEIDA FRANCO DE GODOY - CPF: 012.145.291-35 (AGRAVANTE), CARMEM LUCIA DE ALMEIDA GODOY - CPF: 345.365.311-49 (AGRAVANTE), NIVEA REGINA GODOY PEREIRA - CPF: 904.297.451-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
3R Papelaria e Brinquedos LTDA – ME
,
Carmem Lúcia de Almeida Godoy
,
Milka Almeida Franco de Godoy
e
Nívea Regina Godoy Pereira
contra decisão que proveu a apelação (Id. 147327684).

Asseguram que “
a Fazenda Pública informa como data de constituição definitiva do crédito em 13/07/2007, prazo em que se constatou o não pagamento do parcelamento do débito fiscal. A ação de execução foi distribuída em 11/04/2012. Desta forma, quando da distribuição da demanda executória, já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal
”.

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 155148186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença acolheu os
embargos à execução fiscal
e extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Primeiramente, no que se refere a prescrição quinquenal, verifica-se que a constituição do crédito se deu em 13/03/2007, e a ação foi protocolizada em 16/04/2012, e o despacho que ordenou a citação se deu em 18/05/2012, ultrapassando o quinquídio legal, já na vigência da redação trazida pela Lei complementar 118/2005 [...].

Assim, verifica-se que houve o decurso do prazo de 05 anos entre a constituição definitiva do crédito e a propositura da ação sem a ocorrência de nenhuma causa interruptiva da prescrição, de forma que o crédito exequendo encontra-se prescrito.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos, julgo procedentes os presentes embargos, forte no artigo 487, I do CPC, para declara prescritos os débitos exequendos na CDA de nº 20121377.

Não há custas e nem cabe honorários à Defensoria Pública Estadual, eis que estaríamos aqui diante de verdadeira confusão processual. Assim, ‘
mutatis mutandis
’ o disposto no julgado STJ REsp. 1.108.013/RJ, sendo órgão da estrutura do próprio Estado de Mato Grosso.

Intime-se por meio dos patronos, mediante carga dos autos. Cumpra-se. [...]. (Id. 120523095 – fls. 35/36).

Em decisão monocrática proferida na data de 14 de outubro de 2022, dei provimento ao recurso para
afastar a prescrição e determinei o prosseguimento da execução.

Pois bem.

Embargos à execução fiscal
decorrente de crédito tributário, no montante de R$ 70.134,74: setenta mil cento e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2012137),
com a finalidade de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva e a nulidade da citação por edital.

Em 17 de dezembro de 2018, foi prolatada
sentença que acolheu os
embargos à execução fiscal
e extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva
(Id. 120523095 – fls. 32/36).

A inicial da execução fiscal (Processo Judicial Eletrônico nº 0003356-35.2012.8.11.0055, Primeira Instância) foi protocolada em 11 de abril de 2012 e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 18 de abril do mesmo ano, após a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pela citação pessoal feita ao devedor
;

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

O
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do recurso especial
1120295/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema nº 383), estabeleceu que:

[...] 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional,
verbis
:

‘
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.’

3.
A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

[...]

15. A doutrina abalizada é no sentido de que:

‘
Para Câmara Leal, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo).

Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.

Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil:

'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação
.’

Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição
. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação.

Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição
.’ (Eurico Marcos Diniz de Santi, in ‘Decadência e Prescrição no Direito Tributário’, 3ª ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233)

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN
. [...].
(STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2010). [com itálico e sem negrito no original]

Na certidão de dívida ativa nº 20121377 está que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu através do acordo de parcelamento do crédito tributário nº 5180637:

[...] Tipo de Processo: Parcelamento.

Nº Acordo Parcelamento
:
5180637
.

Nº Parcelas Acordadas: 36.

Nº Parcelas Pagas: 1.

Número da CDA: 20121377.

Data Inscrição CDA: 14/03/2012 .

Situação: Pré-ajuizado

Órgão: SEFAZ

N° Processo Órgão: 5312

[...]

Infração
:
Falta de Recolhimento – ICMS Garantido Integral
.

Descrição Infração: Falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor, nos prazos regulamentares do ICMS garantido integral, devido pela entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso provenientes de outras unidades da Federação.

Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade: Art. 45, I, e da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002.

Descrição Complementar: Deixou de recolher no prazo regulamentar e/ou recolheu a menor o valor do ICMS Garantido Integral, conforme abaixo demonstrado.

Descriminação do crédito

Data da Constituição Definitiva do Crédito: 13/03/2007
. [...]. (Id. 120523095 – fls. 24). [sem negrito no original]

Nada obstante constar na certidão de dívida ativa que a
data de constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
13 de março de 2007
(
Id. 120523095 – fls. 24), é certo que o parcelamento foi denunciado pelo não pagamento da segunda (2ª) parcela das trinta e seis (36) acordadas, que venceu em
27 de abril de 2007
:

Conta Corrente Fiscal

→
Dados do Contribuinte

Identificação do Contribuinte: 013.23.234-0.

Nome do Contribuinte: 3R Papelaria e Brinquedos LTDA – ME;

[...]

→

Informações do Parcelamento

Número do Parcelamento: 5180637.

Modalidade do Parcelamento: Pós-fixado.

Tipo de Parcelamento: Parcelamento de débitos posteriores.

Situação: Enviado para PGE.

Número de Parcelas: 36
.

[...]

→
Saldo Devedor do Parcelamento

[...]

Nº Parcela

Situação

Data de Vencimento/Pagamento

1

Quitada

13/03/2007

2

Não paga

27/07/2007

3

Não paga

31/05/2007

4

Não paga

29/06/2007

[...]

(Id. 120523095 – fls. 45). [sem negrito no original]

Quanto à prescrição dos créditos tributários, o parcelamento da dívida efetuado pelo contribuinte importa em patente reconhecimento do débito, circunstância a ocasionar a interrupção do transcurso do prazo de prescrição, consoante o disposto no artigo 174, cabeça, IV, do Código Tributário Nacional.

Na hipótese, a constituição do crédito tributário ocorreu na mesma data do parcelamento (
13 de março de 2007
) e, o início do prazo de prescrição ficou congelado até o momento do descumprimento do acordo, ocorrido em
27 de abril de 2007
(Id. 120523095 – fls. 45).

[...]
É pacífica a orientação segundo a qual o só requerimento de parcelamento de crédito tributário, ainda que indeferido, é causa de interrupção do prazo de prescrição, tendo em vista caracterizar confissão extrajudicial do débito (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN)
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1689747/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de abril de 2021). [sem negrito no original]

[...]
A confissão de dívida para fins de parcelamento interrompe a prescrição (art. 174, IV, do CTN), reiniciando-se a contagem do lustro temporal a partir do inadimplemento do acordo
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1007930/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Logo, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data da data do descumprimento do acordo de parcelamento nº 5180637, que ocorreu em 27 de abril de 2007 (Id. 120523095 – fls. 45), até o despacho ordenatório de citação, proferido em
18 de abril de 2012
(Primeira Instância, Id. 60417808 – fls. 12/13), não transcorreu o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023